Tribunal: TJPA
Processo: 0805262-53.2024.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-07-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0805262-53.2024.8.14.0045

APELANTE: VAGNER FERREIRA DOS SANTOS, DAYANE PEREIRA DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, §2º, II, C/C ART. 70 DO CPB). CONCURSO FORMAL.
RECURSO DE VAGNER FERREIRA DOS SANTOS
: REGIME INICIAL FECHADO DE CUMPRIMENTO DA PENA. REINCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME MAIS BRANDO.
RECURSO DE DAYANE PEREIRA DOS SANTOS
: CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA ATENUANTE. SÚMULA 231 DO STJ. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.

I. CASO EM EXAME

1. Dayane Pereira dos Santos e Vagner Ferreira dos Santos foram condenados à pena final de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela prática de 02 (dois) crimes de roubo majorado pelo concurso de pessoas, em concurso formal, com base no art. 157, §2º, inciso II c/c art. 70,
caput
, do Código Penal. Recorreram da sentença: Dayane, requerendo aplicação da atenuante da confissão espontânea com afastamento da Súmula 231/STJ; e Vagner, requerendo a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões devolvidas ao Tribunal consistem em:
Recurso de Dayane
: (i) saber se é possível reconhecer a atenuante da confissão espontânea no caso de confissão extrajudicial não confirmada em juízo e não utilizada na fundamentação da condenação; e (ii) saber se é possível a aplicação da referida atenuante para reduzir a pena abaixo do mínimo legal.
Recurso de Vagner
: (i) verificar se, diante da reincidência específica de Vagner, seria possível a fixação de regime inicial diverso do fechado, mesmo com circunstâncias judiciais favoráveis e pena-base no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No tocante à apelação de Dayane, a confissão prestada na fase inquisitorial não foi ratificada em juízo e tampouco utilizada como fundamento da sentença condenatória, não havendo, portanto, amparo legal ou jurisprudencial para a aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ainda que fosse possível seu reconhecimento, a pena foi fixada no mínimo legal, inviabilizando sua redução em atenção à Súmula 231 do STJ, cujo conteúdo encontra respaldo na jurisprudência do STJ e do STF, inclusive em sede de repercussão geral (Tema 158).

4. Quanto ao recurso de Vagner, a fixação do regime inicial fechado foi justificada pela reincidência específica do réu, o qual já havia sido condenado por crime idêntico. Ainda que a pena aplicada tenha sido inferior a 08 (oito) anos, a reincidência impede a adoção de regime mais brando, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena ou à proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. “A confissão prestada apenas na fase inquisitorial, não ratificada em juízo nem utilizada como fundamento da condenação, não autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea”. 2. “A Súmula 231 do STJ impede a redução da pena abaixo do mínimo legal em razão de atenuante, ainda que esta esteja presente”. 3. “A reincidência específica do réu justifica, por si só, a imposição do regime inicial fechado, mesmo quando as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são favoráveis e a pena-base foi fixada no mínimo legal”.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPB, arts. 59, 65, III, “d”, 68, 70 e 157, §2º, II; STJ, Súmula nº 231.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer dos recursos e lhes negar provimento
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias e finalizada aos vinte e oito dias do mês de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de
Recursos de Apelação Criminal
interpostos por
Dayane Pereira dos Santos
(nascida em
06/05/1999
) e por
Vagner Ferreira dos Santos
(nascido em
20/03/1995
),

objetivando reformar a sentença proferida em
13/12/2024
, doc. ID 25595173, pelo douto Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção/PA, que os
condenou
a uma pena definitiva de
06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e ao pagamento de 15 (quinze) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a serem cumpridas, respectivamente, em
regime inicial semiaberto (Dayane) e regime inicial fechado (Vagner)
, pela prática da sanção punitiva prevista no art. 157, §2º, inciso II c/c o art. 70, por 02 (duas) vezes, do CPB (
roubo majorado em concurso formal
).

Narra a
denúncia
(doc. ID 25595103) que:

“No dia 04 de agosto de 2024, por volta das 14h, na Rua São Félix do Xingu, nesta cidade e comarca de Redenção/PA, os denunciados DAYANE PEREIRA DOS SANTOS e VAGNER FERREIRA DOS SANTOS, cientes da ilicitude e da reprovabilidade de suas condutas, agindo em comunhão de esforços e união de desígnios, mediante grave ameaça exercida com simulacro de arma de fogo, subtraíram 01 (um) aparelho celular de modelo REALME C55, cor azul e 01 (um) aparelho de celular da marca MOTOROLLA 7 PLUS, cor laranja das vítimas GRAZIELE DA SILVA SANTANA e MAYARA NUNES BATISTA, conforme consta o Auto de Apreensão (ID 122228388-Pág.14) e Auto de Constatação de Objeto (ID 122228388-Pág.15 e ID122228388-Pág.17).

Conforme consta, na fatídica data, as vítimas estavam no estacionamento do Hospital Santa Mônica, setor Morada da Paz, neste município, quando foram surpreendidas pelos denunciados, os quais, transitavam em uma motocicleta Honda Pop, conduzida por VAGNER FERREIRA DOS SANTOS. Segundo as vítimas, VAGNER anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com emprego de simulacro de arma fogo, exigiu que GRAZIELE e MAYARA entregassem seus aparelhos celulares a DAYANE PEREIRA DOS SANTOS.

Imediatamente após a subtração dos aparelhos, as vítimas seguiram até a Delegacia de Polícia Civil de Redenção para relatar o ocorrido, apresentando características físicas dos denunciados.

De posse de tais informações, a Guarnição da Policial Militar empreendeu êxito da localização dos autores do fato. Não obstante a isto, os aparelhos celulares foram restituídos as vítimas (ID. Nº 122705290 – pág. 17).

DAYANE PEREIRA DOS SANTOS, interrogada perante a Autoridade Policial, confessou a autoria delitiva (ID. Nº 122705290 – pág. 37). VAGNER FERREIRA DOS SANTOS, por sua vez, permaneceu em silêncio (ID. Nº 122705290 – pág. 53)”.

Em
razões recursais de Vagner
(doc. ID 25595187), a defesa requer a
readequação do regime de cumprimento da pena, diverso do fechado
, tendo em vista que
o juízo justificou a aplicação do regime fechado nas circunstâncias judiciais que foram todas favoráveis ao apelante
, tendo a pena-base já sido fixada no mínimo legal.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
das matérias tratadas no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões de Vagner
(doc. ID 25595189), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Em
razões recursais de Dayane
(doc. ID 25595201), a defesa pugna pela
aplicação da atenuante da confissão espontânea
e o
afastamento da Súmula nº 231 do STJ
,
reduzindo a pena aquém do mínimo legal na segunda fase da pena
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo, além do
prequestionamento
da matéria tratada no presente apelo, para fim de interposição de eventual recurso na esfera superior.

Em
contrarrazões de Dayane
(doc. ID 25595205), o representante do
Parquet
de 1º grau manifesta-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
dos apelos (parecer, doc. ID 25710729).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

MÉRITO
:

-
Recurso de Dayane Pereira dos Santos
:

1. Da dosimetria da pena. Aplicação da circunstância atenuante da confissão espontânea. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

A defesa de Dayane pugna pela reforma do
decisum
condenatório no que se refere à
dosimetria da pena
, alegando, para tanto,
o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea realizada na fase extrajudicial
, com o
afastamento da incidência da Súmula nº 231 do STJ
, reduzindo a pena abaixo ou aquém do mínimo legal.

Em primeiro lugar, observa-se que foi
decretada a revelia da ré Dayane Pereira dos Santos
durante a instrução criminal, tendo em vista que, devidamente intimada, ela não compareceu aos atos processuais. Assim,
a confissão da ré na fase inquisitiva não foi utilizada como meio de prova ou elemento determinante para a sentença condenatória
, a qual se fundamentou em
outros elementos de prova
, principalmente nas
palavras das vítimas
e nos
depoimentos dos policiais responsáveis pelo procedimento de prisão
, bem como na
confissão judicial do corréu Vagner Ferreira dos Santos
.

Constata-se que,
a confissão da ré na fase extrajudicial, além de não ter sido confirmada perante a autoridade judicial, não serviu como fundamento à condenação
, o que afasta a incidência da referida atenuante, conforme a jurisprudência dominante dos Tribunais Superiores.

Sendo assim, ainda que a confissão da ré fosse utilizada como fundamento da condenação,
sua aplicação efetiva encontraria óbice na Súmula nº 231 do STJ
, pois o juízo fixou a pena-base da ré em
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, ou seja, no mínimo legal estabelecido para o crime previsto no art. 157 do CPB, motivo pelo qual,
não
poderia ser aplicada a referida atenuante, vez que, nesta segunda fase de aplicação de pena, a sanção não pode ser reduzida aquém do mínimo legal
, conforme redação contida na
Súmula nº 231 do STJ
.

Assim, não importaria modificação na dosimetria da pena imposta à acusada, com o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pois,
incabível a condução da pena aquém do mínimo legal em razão da incidência de causa atenuante
, face à vigente vedação contida no verbete
Sumular nº 231 do Superior Tribunal de Justiça
que assim se pronuncia:
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

In casu
, não merece acolhimento à
tese da inconstitucionalidade ou relativização do referido enunciado
, eis que ele encontra amparo no
princípio da legalidade
e no
princípio do devido processo legal
, sendo entendimento pacificado do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, na segunda fase do cálculo da pena, onde serão analisadas as circunstâncias agravantes e atenuantes,
a pena não pode ser diminuída para aquém do mínimo legal previsto em abstrato, se na primeira fase, ela já tiver sido fixada no mínimo legal
. As circunstâncias atenuantes e agravantes não podem servir para a transposição dos limites mínimos e máximos da pena abstratamente cominado. Assim, a presença de atenuantes não pode levar à aplicação abaixo do mínimo, nem a de agravantes acima do máximo.

O
Supremo Tribunal Federal
também já pacificou a matéria, impedindo a fixação da pena abaixo do mínimo legal (
Recurso Extraordinário nº 597.270
), razão pela qual,
a decisão deverá ser aplicada pelas demais instâncias do Poder Judiciário em processos similares
.

Nesse sentido caminha a jurisprudência deste E. Tribunal:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, §2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO.
1. PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. INCIDÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. SUPERAÇÃO DA SÚMULA Nº 231 DO STJ: NÃO ACOLHIDO.
1. No presente caso, observo que o juízo singular valorou escorreitamente as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, de maneira fundamentada, permanecendo a pena-base no patamar mínimo legal, NÃO HAVENDO O QUE SE MODIFICAR NA pena imposta ao ora apelante.
2. Quanto a possibilidade de aplicação das circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e menoridade do agente, nos termos do artigo 65, incisos I e III, alínea ‘d’, do Código Penal, e consequente redimensionamento da pena basilar para abaixo do mínimo legal, entendo que não há o que se retificar na decisão, pois, a mencionada atenuante já foi reconhecida pelo julgador, sendo inviável sua redução para aquém desse marco, em obediência ao teor da Súmula nº 231 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a qual preconiza: "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." 3. NESTE CONTEXTO, É INVIÁVEL A SUPERAÇÃO DA MENCIONADA SÚMULA, "PORQUANTO SUA APLICAÇÃO REPRESENTA A JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E ATUALIZADA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE A QUESTÃO NELA TRATADA." (STJ - AGRG NO RESP: 1873181 MS 2020/0106711-7, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DATA DE JULGAMENTO: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 12/03/2021).
4. Ademais, não existe determinação do Superior Tribunal de Justiça para suspensão dos processos cuja matéria seja afeta ao teor da Súmula nº 231, apesar de estarem ocorrendo audiências públicas para discussão do tema. 5. PRETENSÃO RECURSAL NÃO ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, NA ESTEIRA DO RESPEITÁVEL PARECER MINISTERIAL. UNANIMIDADE. (Acórdão 18362661, Apelação Criminal 0010843-91.2018.8.14.0401, Roubo Majorado, 1ª Turma de Direito Penal, Relatora Rosi Maria Gomes de Farias, Data de Julgamento 26/02/2024, Data do Documento 05/03/2024).

Tal posicionamento tem sido adotado pelos Tribunais Pátrios, senão vejamos:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS
. ROUBO. DOSIMETRIA. PENA INTERMEDIÁRIA. INCIDÊNCIA EM PATAMAR INFERIOR AO PISO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. ÓBICE DA SÚMULA 231/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A individualização da pena, como atividade discricionária do julgador, está sujeita à revisão apenas nas hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.
2. Nos moldes do considerado pelas instâncias ordinárias, embora reconhecida a incidência da atenuante da menoridade relativa e da confissão espontânea, tendo sido fixada a pena base no piso legal, descabe falar em ilegalidade no cálculo dosimétrico, pois, a teor do entendimento da Súmula 231/STJ, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal". Precedentes. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal"
(Tema 158). 4. Agravo desprovido. (STJ - AgRg no HC: 799160 PE 2023/0023292-1, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2023).

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS ATENUANTES. ART. 65 DO CÓDIGO PENAL. REDUÇÃO DA PENA-BASE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE DE SUPERAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA E RECENTE DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal" (Súmula n. 231 do STJ). 2. É inviável a superação da Súmula n. 231 do STJ, porquanto sua aplicação representa a jurisprudência pacífica e atualizada do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão nela tratada. 3. Mantém-se integralmente a decisão agravada cujos fundamentos estão em conformidade com o entendimento do STJ
. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no REsp: 1873181 MS 2020/0106711-7, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 09/03/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2021).

Dessa forma, não merece acolhimento o pleito defensivo referente à aplicação da atenuante da confissão espontânea com o consequente afastamento da Súmula 231 do STJ.

-
Recurso de Vagner Ferreira dos Santos
:

1. Da readequação do regime de cumprimento de pena, fixação de regime diverso do fechado.

Requer o apelante a
alteração do regime de cumprimento inicial de pena para um diverso do fechado
, não havendo justificativa plausível para a adoção de regime prisional mais gravoso que o devido, com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, já que todas foram consideradas favoráveis.

Contudo,
tal pleito não merece acolhimento
, sendo
impositiva a manutenção do regime inicial fechado, não pelo
quantum
de pena aplicada, nem pelas circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, mas diante da condição de reincidente ostentada pelo acusado
.

Conforme bem destacado na sentença,
o réu é reincidente específico
, possuindo
condenação anterior transitada em julgado pelo mesmo delito de roubo majorado
(
Processo nº 0004886-47.2017.8.14.0045
, com trânsito em julgado em
27/10/2019
), circunstância essa que, por si só, já autoriza a fixação do regime mais gravoso, na medida em que revela maior periculosidade do agente e demonstra a insuficiência da resposta estatal anterior.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. ROUBO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE AMPLO REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS E REINCIDÊNCIA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO
. 1. É inviável, em
habeas corpus
, o exame da pretensão de absolvição de acusado nos casos em que a análise desse pedido enseja a necessidade de amplo reexame do todo o material cognitivo. Precedentes.
2. Conforme a orientação desta Corte, a imposição de regime semiaberto, nas hipóteses em que quantidade e pena permitir o aberto, é justificada pela existência de circunstância judicial desfavorável e pela reincidência.
3. Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no HC: 886882 SP 2024/0020533-4, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 20/05/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024).

A
reincidência específica do réu
–
que voltou a praticar o mesmo crime pelo qual já havia sido condenado
– revela maior necessidade de reprimenda estatal,
sendo o regime fechado o mais adequado para a reprovação e prevenção do delito
.

In casu
, em que pese a pena tenha sido aplicada, na sentença, em patamar inferior a 08 (oito) anos, ou seja, em
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
,
o réu é reincidente
, o que inviabiliza a fixação do regime semiaberto
.

Dessa forma, a aplicação do regime prisional foi fixada com arrimo nos
padrões da razoabilidade e proporcionalidade
, não assistindo razão à defesa em pleitear a revisão do regime, não havendo que se falar em desproporcionalidade ou ausência de fundamentação na fixação do regime mais gravoso.

Após a análise das teses levantadas pela defesa dos apelantes, dou por
prequestionada
as matérias discutidas nos recursos.

Ante o exposto,
conheço dos recursos
e
lhes nego provimento
,

mantendo a sentença em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de julho de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/07/2025